Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700848-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ONILDO BATISTA CORREA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 226613138 dos autos originais que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para “[...] SUSPENDER a cobrança de imposto de renda e da contribuição previdenciária dos proventos do autor”. Alega o Agravado que é aposentado e está acometido por “[...] CARDIOPATIA GRAVE - HIPERTENSÃO ARTERIAL e DIABETES – CID I25”, o que fomentaria o seu pleito; o Agravado, por sua vez, sustenta que a concessão da tutela provisória esgota o objeto da ação, o que é vedado pela Lei n.o 8.437/1992; ainda, defende que não foi demonstrada a probabilidade do direito, visto que o laudo anexado aos autos é insuficiente para atestar a existência de cardiopatia grave, bem como que a manutenção da decisão acarreta periculum in mora inverso eis que, face o seu caráter alimentar, a parte ré não lograria em eventual cobrança futura da restituição dos valores adimplidos para a parte autora face a isenção de imposto de renda concedida de forma liminar. Busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. O Agravante está dispensado do pagamento das custas processuais, ante a isenção legal. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, observa-se que o Agravado apresentou laudo médico que atesta que é acometido por cardiopatia grave “[...] com comprometimento seveero da funcionalidade cardíaca, com classificação de Grau III na escala NYHA” (ID 226577855); segundo entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça: Súmula n.o 598 - É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Súmula n.o 627 - O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. (grifei) Sobre o tema, a Lei n.o 7.713/1988 dispõe que: [...] Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...] (grifei) Ainda, dispõe a Lei Complementar Distrital no 769/2008 que o beneficiário de aposentadoria ou pensão acometido por doença incapacitante só terá a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS: [...] Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: (Artigo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 970 de 08/07/2020) [...] § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 970 de 08/07/2020) [...] A mesma Lei Complementar traz em seu art. 18, §§ 1o e 5o, o rol de patologias consideradas incapacitantes, dentre as quais está prevista a “cardiopatia grave”: [...] Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 922 de 29/12/2016) § 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46. [...] § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. (Legislação correlata - Decreto 39477 de 26/11/2018) [...] Portanto, a probabilidade do direito restou comprovada. De igual forma, para o deferimento da antecipação da tutela faz-se necessária a comprovação do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC); no caso em tela, observa-se que o laudo médico pericial é cristalino ao elencar que o quadro de cardiopatia grave que acomete o Agravado apresenta “comprometimento severo da funcionalidade cardíaca”; ademais, é fato notório que os gastos para tratamento da patologia que acomete o agravado são elevados (art. 5o da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009). Ainda, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, pois a eventual reforma da decisão impugnada implicará na necessidade de devolução dos valores recebidos pela parte contrária, conforme dispõe o art. 302 do CPC, bem como entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 1a Seção. EAREsp 58.820-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/10/2014.) e desta Turma Recursal (Acórdão n.o 837331). Assim, não comprovados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora